Tribunal: TJDFT
Processo: 0739942-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739942-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA MARIA RODRIGUES, ADRIANA DESIDERIO CARVALHO, ROSEJANE MARIA LIMA MAXIMO EMBARGADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL - SEJUS/DF D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 31940705) opostos por ANA MARIA RODRIGUES, ADRIANA DESIDERIO CARVALHO, ROSEJANE MARIA LIMA MAXIMO, em face da decisão (ID 31880689) que indeferiu o pedido de liminar formulado pelas Impetrantes. As Impetrantes pretenderam a atuação deste Juízo em caráter liminar a partir da seguinte postulação: determinar à autoridade impetrada a imediata convocação e diplomação da impetradas, encaminhando-se, em seguida, seus nomes ao senhor Governador do Distrito Federal para a efetiva nomeação. Pedem ainda a imposição de multa diária no valor de R$ 5.000,00, para cada impetrada, limitada a R$ 600.000,00, na hipótese de atraso ou descumprimento da ordem judicial. No mérito, pediram que seja julgado procedente o pedido, confirmando-se a liminar deferida, concedendo-se a segurança vindicada, para o fim de determinar a convocação, diplomação, nomeação e posse das impetrantes no cargo de conselheiras tutelares do Sia/Sul. Ademais, seja declarado o direito de crédito das impetrantes às verbas salariais que deixarem de receber em decorrência do ato ilegal que impediu sua convocação, nomeação e posse. Tal direito de crédito, uma vez reconhecido em juízo, será requerido na via administrativa. Frise-se, busca-se, apenas, a declaração ao direito de crédito.. Nas suas razões recursais, a parte Embargante argumenta que: a) a decisão padece do vício de obscuridade ou contradição ao confundir o objeto (causa de pedir) da impetração, na medida em que, neste mandamus não se discute a mesma matéria dos mandados de segurança impetrados perante a primeira instância; b) naqueles mandamus a matéria (causa de pedir) diz respeito à ilegalidade praticada pela presidente do CDCA/DF, que unificou as listas com os nomes dos eleitos, com preterição das impetrantes; c) situação bem diversa se discute nestes autos, qual seja, o indeferimento do pedido de convocação e diplomação levado efeito pela Secretária de Cidadania e Justiça. Em outras palavras, a autoridade impetrada, a causa de pedir e o pedido não são os mesmos. Logo, não há se falar em mesma matéria, litispendência ou decisões conflitantes. Não é disso que se trata; d) assim, não há identidade de causas e) razão não assiste ao Distrito Federal, mas às embargantes. Donde se conclui pela plausibilidade do direito, ante a verossimilhança das alegações aduzidas. O que demonstra, mais uma vez, a contradição da decisão embargada; f) referente ao perigo da demora, a decisão apegou-se a filigranas, tangenciando (omitindo) ponto relevante, concretizado no fato de o prazo para investidura no cargo de conselheiro tutelar expirar em 31/12/2023. Pede o conhecimento e o provimento dos embargos de declaração (inclusive para fins de prequestionamento), atribuindo-lhe efeitos modificativos, para o fim de conceder a segurança pleiteada, determinando-se à Secretária de Cidadania e Justiça que proceda à imediata convocação e diplomação das embargantes, sob pena de multa diária, conforme postulado na inicial da impetração. Contrarrazões ID 32385007. É o relatório. DECIDO. A parte Embargante opõe embargos de declaração em face da decisão que indeferiu a liminar, mas pretende a modificação da decisão para que seja concedida a segurança. Nos termos do art. 322, §2°, doo CPC, interpreto o pedido considerando o conjunto da postulação, de modo que eventual modificação da decisão embargada versará sobre a concessão ou não da liminar que foi indeferida e não da segurança, visto que o mérito não foi analisado, pendente ainda a manifestação do Ministério Público., para os qual os autos deverão ser encaminhados, consoante determinação contida na decisão embargada. Registro, de início, que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material. Esse é o teor do Art. 1.022 do Código de Processo Civil. O erro material é o equívoco evidente, manifesto, inexatidão material objetivamente perceptível na decisão, que não se confunde com o conteúdo decisório do provimento jurisdicional. A omissão é a ausência de abordagem de tema necessário à formação do convencimento dos julgadores e somente se verifica quando há verdadeira ausência na apreciação de questão relevante à decisão da lide. A contradição opera-se quando há na decisão conclusões conflitantes entre si sobre a mesma questão. A obscuridade, por sua vez, é a falta de clareza do ato, impossibilitando a compreensão da decisão e seus fundamentos. Nos embargos, as Embargantes sustentam que a decisão padece do vício de obscuridade ou contradição por: 1) confundir o objeto (causa de pedir) da impetração, na medida em que, neste mandamus não se discute a mesma matéria dos mandados de segurança impetrados perante a primeira instância; plausibilidade do direito; 2) ante a verossimilhança das alegações aduzidas, o que demonstra, mais uma vez, a contradição da decisão embargada. A primeira alegação se aproxima do conceito de erro material (equívoco evidente, manifesto, inexatidão material objetivamente perceptível na decisão, que não se confunde com o conteúdo decisório do provimento jurisdicional). O erro alegado não pode ser verificado, uma vez que a decisão não apresentou como fundamento a identidade das ações, mas sim o seguinte fundamento de fato: “o Juízo da 7a. Vara da Fazenda Pública, no MS no 0710692-30.2019.8.07.0018, tenha determinado a publicação da lista de classificados como Conselheiros Tutelares do SIA e do Guará de forma independente, a matéria vem sendo debatida, em Segunda Instância, de forma diversa, inclusive em processos manejados pelas impetrantes, individualmente, o que aumenta a controvérsia e afasta a relevância da fundamentação”, Quanto à afirmação de contradição e obscuridade, a parte Embargante não logrou êxito em demonstrar a existência de conclusões conflitantes entre si sobre a mesma questão, bem como a falta de clareza do ato, impossibilitando a compreensão da decisão e seus fundamentos. Não há omissão ou obscuridade quanto às questões apresentadas pela parte Embargante. No caso em apreço, não há ausência de apreciação de questão relevante à decisão, uma vez que as questões apresentadas foram analisadas de forma suficiente, clara e coerente em atenção à legislação aplicável às peculiaridades do caso concreto, não ocorrendo qualquer vício. Ademais, cumpre esclarecer que a contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração é aquela existente entre os elementos do acórdão, ou seja, é a contradição interna, e não aquela entre os fundamentos da decisão e a pretensão do Embargante. (Cf. Acórdão 1358378, 07178900920188070001, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2021, publicado no DJE: 6/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Desse modo, os vícios apontados não podem ser verificados. Assim, resta clara a pretensão do Embargante de obter verdadeira revisão do conteúdo decisório. Diante desse cenário, não deixou de ser abordada qualquer questão necessária à formação do silogismo da decisão. Todos os pontos abordados guardam correlação com a pretensão liminar e foram expressa e coerentemente apreciados na decisão recorrida. Desta forma, foram adotadas de maneira suficientemente fundamentada conclusões contrárias aos interesses do Embargante, razão pela qual não se resigna. Assim, verifico que a pretensão da parte Embargante não logrou apontar verdadeiro anseio de correção de qualquer dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil, mas sim, de apreciação dos fatos e do direito em seu benefício. Não obstante, a irresignação com o conteúdo decisório não autoriza a reabertura do debate jurisdicional na mesma instância em que realizado e, caso persista o descontentamento, cabe à parte a interposição do recurso cabível para rediscussão do julgamento, o que não é hipótese para a estreita via dos embargos. Quanto ao prequestionamento das normas indicadas pelos Embargantes, é cediço que cabe ao Julgador mencionar os fundamentos pelos quais alcançou o seu convencimento, tal qual dispõe o art. 93, IX, da Constituição Federal, sendo, portanto, dispensável a manifestação específica de cada dispositivo invocado pela parte. Até porque, a matéria será considerada prequestionada se tiver sido arguida na instância ordinária, o que se denomina prequestionamento implícito e, portanto, suficiente à sua configuração. Nesse sentido, confira-se precedente do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. REAJUSTE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. 1. REQUISITO DO PREQUESTIONAMENTO ATENDIDO. 2. DESNECESSÁRIA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. 3. NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA AFASTADA. APRECIAÇÃO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. 4. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O STJ firmou tese admitindo o prequestionamento implícito para fins de conhecimento do recurso em instâncias superiores, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada no aresto, como ocorreu no presente caso. [...] (AgInt no AgInt no AREsp 983.778/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 01/06/2017) (Grifo nosso) Por fim, ressalte-se que na eventual oposição de novos embargos, a fim de rediscutir o já julgado, a parte Embargante está sujeita à multa disposta no art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC. Por tais considerações, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO, uma vez ausentes os vícios previstos no Art. 1.022 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se a determinação de encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça, consoante decisão ID 31880689. Após retornem os autos conclusos. Brasília, 16 de março de 2022 13:06:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador